Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014615-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.127.561-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOHNNY EDUARDO DA COSTA - CPF: 062.700.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLE ROSA DA SILVA - CPF: 035.972.331-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA OFERECIDA – INSURGÊNCIA PREJUDICADA – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Não falar em ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para finalizado do inquérito policial, se oferecida e recebida a denúncia, estando em curso a ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Bruno de Souza Rodrigues
, que teria, em tese, praticado os crimes de roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 157, §2º, II, do Código Penal e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a desproporcionalidade da medida por ser o paciente primário, ter trabalho lícito e residência fixa, além dos crimes imputados não terem sido cometido com violência ou grave ameaça e, não ter sido demonstrado os motivos pelos quais não foi indicado nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Aduz que a prisão preventiva não pode servir de cumprimento antecipado de pena e que não há nos autos elementos concretos capazes de indicar o envolvimento do paciente com o crime de tráfico de drogas, assim como a real necessidade da sua prisão, já que não representa risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal.

Alega, ainda, que há excesso de prazo na prisão do paciente, que perdura por mais de 45 dias, tendo em vista a não conclusão do Inquérito Policial e o não oferecimento da denúncia, nos termos do que dispõem os artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente ou o seu relaxamento pelo excesso de prazo, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 173295159).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 174210173).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174465155, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea, proporcionalidade da medida, por ser o paciente primário, com trabalho lícito e endereço fixo, além de não estar demonstrado os motivos pelos quais não foram aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Argumenta, ainda, excesso de prazo, tendo em vista o paciente estar preso por mais de 45 dias, sem que houvesse a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia.

O
writ
deve ser conhecido em parte, e nessa extensão, denegada a ordem.

Segundo consta dos autos, o paciente, juntamente com Jhonny Eduardo, no dia 10/05/2023, subtraíram, mediante grave ameaça, um automóvel modelo Sandero, marca Renault e diversos objetos pertencentes à vítima Marielle Rosa da Silva.

Não obstante as alegações da impetrante, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, da declaração da vítima e dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Vê-se da declaração da vítima que além de ela descrever a forma como foi abordada em via pública, donde dois sujeitos de moto a surpreendeu logo após ter estacionado o seu veículo, dizendo para deixar todos seus pertences, forneceu detalhes das características físicas dos indivíduos e os identificou por meio do reconhecimento pessoal como os autores do roubo, que foram localizados por conta do rastreio do celular roubado.

Destaque-se, ainda, que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, “
ante o abalo a ordem pública, especialmente diante dos relatos da vítima, que descreveu pormenorizadamente a conduta dos indiciados, descrevendo a contínua intimidação, inclusive, determinando que “atirassem na vítima
”.”

Além disso,
a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, tendo em vista “
a variedade e audácia da ação criminosa, em abordar a vítima em via pública, durante o dia, causando a esta grande prejuízo financeiro, tendo em vista que seus pertences ainda não foram recuperados
”.

Oportuno consignar, ademais, que o juízo
a quo
destacou a necessidade de manutenção da segregação, em razão da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva, já que tanto o paciente como o seu comparsa registram outros procedimentos criminais instaurados.

Sobre o assunto, eis o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, não obstante as alegações da impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque demonstrada a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido,
in verbis
:

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
– ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).
A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP
.” (N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Por fim, de acordo com as informações apresentadas e em consulta aos autos de origem, constata-se que o Ministério Público requereu a cisão do caderno investigativo para aprofundar as investigações em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que foi autorizado no dia 21/06/2023, tendo, por sua vez, no dia 30/06/2023 oferecido a denúncia imputando ao paciente e ao comparsa a prática do crime de roubo majorado, que foi recebida no dia 06/07/2023.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que encontra-se superada a
alegação de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para a finalização do inquérito policial, uma vez oferecida e recebida a denúncia, estando em curso a ação penal. Cito: (STJ - HC: 382442 MS 2016/0326916-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017).

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACOLHIMENTO
– 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES PELO MODUS OPERANDI UTILIZADO E PELA PRÁTRICA REITERADA DAS CONDUTAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. 1.
O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.
2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes. Ademais, cumpre consignar que a prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência. 4. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.” (TJ-MT - HC: 10092912420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer em parte do writ
e nessa extensão
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023